Tribunal: TJES
Processo: 5000560-64.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000560-64.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEY DIAS DE ARAUJO JUNIOR
RECORRIDO: AUTO COLATINA VEICULOS MULTIMARCAS LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5000560-64.2020.8.08.0030

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: NEY DIAS DE ARAUJO JUNIOR

Recorrido: AUTO COLATINA VEICULOS MULTIMARCAS LTDA - ME

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem não reconheceu o cometimento de ato ilícito pela Requerida, quando dos defeitos apresentados no veículo adquirido pelo Autor.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que a prova dos autos demonstra que a Requerida vendeu um veículo que passou a apresentar recorrentes defeitos, autorizando-se o ressarcimento de danos materiais e morais.

O Autor adquiriu da Requerida, o veículo FORD/Fiesta MTO-2421 pelo preço de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais).

Após a aquisição, o Recorrente passou a reclamar de um barulho no veículo e, levando em um mecânico, foi informado da necessidade de retificar o motor.

Retornando à Requerida, obteve como resposta a desnecessidade de reparo a ser realizado.

A situação se repetiu mais algumas vezes, tendo o Recorrente gasto valores com oficina, pedindo, por isso, o ressarcimento das despesas materiais (R$ 800,00), bem como danos morais (R$ 8.000,00).

Sem razão o Recorrente, registrando que a soma de seus pedidos é quase oitenta por cento do valor pago pelo veículo.

Entendo que agiu com acerto o MM Juiz
a quo
, ao não vislumbrar nexo causal suficiente que ensejasse a procedência dos pedidos, registrando-se que o Autor adquiriu um veículo usado com quase dez anos de uso,
no estado em que se encontra
, sendo razoável admitir que eventuais reparos não seriam, de todo, imprevisíveis.

No mesmo sentido:

«COMPRA E VENDA – AÇÃO QUANTI MINORIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS – AÇÃO IMPROCEDENTE –
VEÍCULO USADO
– VÍCIO OCULTO – DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA -
COMPRA DO BEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- IMPROCEDÊNCIA MANTIDA COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

(
TJSP
; Apelação Cível 1021972-89.2018.8.26.0224; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)»

«RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - MOTOCICLETA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa afastado, eis que a autora vendeu a motocicleta adquirida da requerida, impedindo a realização de prova pericial a comprovar os fatos alegados. Matéria preliminar afastada. RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA – MOTOCICLETA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS– AÇÃO DE COBRANÇA. Autora objetivando o desfazimento do negócio entabulado e ainda a devida indenização sob alegação de vício oculto. Impossibilidade. Compra e venda de bem móvel.
Aquisição de veículo usado. Alegação de vício oculto. Inocorrência. Veículo com cerca de quatro anos de fabricação adquirido no estado em que se encontrava. Desgaste natural do bem
. Ausência de prova em contrário. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerente não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (
TJSP
; Apelação Cível 1010264-36.2017.8.26.0302; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2020; Data de Registro: 09/11/2020)»

«Bem móvel. Troca de veículos usados. Negócio celebrado entre particulares. Ação de indenização por danos materiais e morais fundada na existência de vício oculto.
Tratando-se de troca de veículos usados avençada entre particulares, cabe a cada contratante adotar as cautelas necessárias a fim de verificar o estado do bem que a ele toca no negócio, não podendo reclamar por defeitos constatados em momento posterior à consumação da troca
. Reconvenção. Pleito de indenização por danos morais. Correto desfecho de improcedência. O ajuizamento de demanda, ainda que não acolhidos os pedidos, acarreta tão somente mero aborrecimento cotidiano. Recurso parcialmente provido (
TJSP
; Apelação Cível 1004652-93.2018.8.26.0428; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

¶ 5. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.